Tribunal: TJDFT
Processo: 0708145-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0708145-32.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: D E F COSTA TRANSPORTE E CONSTRUTORA LTDA AGRAVADO: PAVIA BRASIL PAVIMENTOS E VIAS LTDA., LUIS RODRIGUES FERREIRA D E S P A C H O Na decisão proferida no ID 45266306, o pedido liminar foi indeferido por esta Relatoria. Inconformada, a agravante interpôs agravo interno no ID 46307711. Por ora, mantenho a decisão liminar conforme lançada anteriormente. Com fulcro no art. 1021, §2o do CPC, intime-se a parte agravada para responder, no prazo de 15 (quinze) dias, o agravo interno interposto. No mesmo prazo, intime-se a agravante para se manifestar sobre o não cumprimento do mandado de intimação da segunda agravada (ID 45769243). Publique-se. Brasília, 05 de junho de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora